Tribunal: TJMT
Processo: 0043274-27.2006.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043274-27.2006.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARIA FERNANDA MORENO SARRO - CPF: 055.776.908-62 (APELADO), MAURICIO ALVES PEREIRA - CPF: 542.134.017-15 (APELADO), NEFROSUL S/C LTDA - ME - CNPJ: 00.098.450/0001-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41 – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIFERENÇA ENTRE VALOR DEPOSITADO E IDENTIFICADO PELA PERÍCIA. POSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL VÁLIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO SOBRE A DIFERENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 27, §1o, DO DECRETO LEI N. 3.365/41 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO desPROVIDO.

1. A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

3. Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de

via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença

indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para

apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum.

4. “É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação” (STF – ADI 2332 DF)

5. Quanto a correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial.

6. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA CORRESPONDEM AOS ÍNDICES DA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, E A CORREÇÃO MONETÁRIA AO IPCA-E, NOS TERMOS DOs TEMAs 905 DO STJ e 810 do stf.

7. O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente (STJ, REsp 1114407/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

R E L A T Ó R I O

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de desapropriação que move contra Nefrosul Sociedade Civil Ltda. e outros, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, fixando o montante de R$ 902.186,54 (novecentos e dois mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) pela referida desapropriação, com incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir do transito em julgado da sentença e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial, condenando a expropriada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor consignado no Decreto Expropriatório e o quanto apurado em Juízo.

Inconformado, o apelante sustenta que o valor depositado judicialmente e a indenização fixada na sentença são o mesmo, de modo que deve ser afastada a incidência dos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária.

Por fim, requer a reforma em parte da r. sentença, com o afastamento dos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária, devendo a verba honorária advocatícia ser fixada com base no valor da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 105499472 – pág. 45 e id. 105499473 – pág. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Mauro Delfino César (id. 105499480 – pág. 12/13), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de desapropriação que move contra Nefrosul Sociedade Civil Ltda. e outros, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, fixando o montante de R$ 902.186,54 (novecentos e dois mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) pela referida desapropriação, com incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir do transito em julgado da sentença e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial, condenando a expropriada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor consignado no Decreto Expropriatório e o quanto apurado em Juízo (id. 105499471 – pág. 15/45).

Cinge-se dos autos que o autor ajuizou ação de desapropriação em face da Nefrosul Sociedade Civil Ltda. e outros,
ad
uzindo que publicou o Decreto n. 1.667/2003, visando à desapropriação do imóvel registrado sob n. 42.417, do CRI da Comarca de Rondonópolis, bem como os móveis nele constantes, em razão da empresa expropriada correr risco de fechamento, acarretando risco de morte aos pacientes renais crônicos da região sul do Estado de Mato Grosso.

O douto magistrado
a quo

julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, fixando o montante de R$ 902.186,54 (novecentos e dois mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) pela referida desapropriação, com incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir do transito em julgado da sentença e correção monetária a contar da emissão do laudo pericial, condenando a expropriada ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor consignado no Decreto Expropriatório e o quanto apurado em Juízo (id. 105499471 – pág. 15/45).

Irresignado, o apelante sustenta que o valor depositado judicialmente e a indenização fixada na sentença são o mesmo, de modo que deve ser afastada a incidência dos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária.

Por fim, requer a reforma em parte da r. sentença, com o afastamento dos juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária, devendo a verba honorária advocatícia ser fixada com base no valor da causa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o perito elaborou o parecer com base na vistoria realizada no terreno – e em outros de situação equivalentes, bem como em comparação as pesquisas de valores das terras, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado e método de quantificação do custo de reedição para os acessórios e benfeitorias, com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira (NBR 14.653-2).

Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5o, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

Assim, a demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei n. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

A propósito:

“
APELAÇÃOCÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Por ser a desapropriação uma intervenção do Estado na propriedade privada, a respectiva indenização deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas.

2. Nos termos do art. 26 do Decreto no 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação.

3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado definido na NBR 14653-2 da ABNT, além de ter observado o contraditório
. Precedentes desta Câmara.

APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70074298746, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Francesco Conti, j. 27.09.2017 – negritei).

Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei n. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe:
“No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

Na casuística, o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicado as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial (ID Num. 3406439), na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo.

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: 2. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização.

3. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.
”
(RAC n. 0003000-83.2000.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.09.2019 – negritei).

O
decisum
, supracitado, conforme já dito, está correto, uma vez que se considera:

a) o respeito ao disposto no art. 5o, XXIV da CF/88;

b) a obediência ao rito estabelecido no Decreto-Lei no 3.365/41;

c) a comprovação de urgência e do depósito prévio de montante, para imissão provisória na posse;

d) a designação de avaliador judicial, para que houvesse uma indenização justa, conforme determina a Carta Magna; e o pagamento de valor superior ao inicialmente pretendido pelo expropriante, tenho que a decisão deve ser mantida não merecendo reparos.

Quanto aos juros compensatórios, a r. sentença determinou o patamar de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão na posse.

O art. 15-A do DF no 3.365/41 de 21.06.1941, incluído pela Medida Provisória no 2.183-56/2001, permite a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais:

“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001).”

É necessário que se observe o entendimento sobre a matéria fixado pelo Supremo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332. Na ocasião, o Plenário decidiu que
devem ser de 6% (seis por cento) ao ano
, e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária,
no caso em que haja imissão prévia na posse, exatamente a hipótese dos autos
.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2332, restou assim ementada:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL .

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV,CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

[...]

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;”
(STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2018 – negritei).

Por conseguinte, apenas para que não pairem dúvidas, em recente decisão proferida em 23.03.2020, no bojo da Reclamação (RCL) n. 36199,
“O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que estipulou juros compensatórios de 12% ao ano para a remuneração do proprietário de um imóvel desapropriado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)”
.

Quanto à correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial até o efetivo pagamento, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014. INTERESSE PÚBLICO. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DEPOSITADO E IDENTIFICADO PELA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS – 6 % AO ANO SOBRE A DIFERENÇA. CORREÇÃO DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No 3.365/1941) – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

[...]

Quanto a correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial.

O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27 , § 1o , do Decreto-Lei no 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente (REsp 1114407/SP , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).”
(TJMT, REEX RAC n. 0025634-72.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 03.05.2021 – negritei).

Por outro lado, os índices aplicáveis aos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados de acordo com o Tema 810 do STF.

O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo art. 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente (STJ, REsp n. 1114407/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

À vista disso, tenho que a r. sentença merece se retificada em parte
.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, contudo,
RETIFICO A SENTENÇA

EM PARTE
, para determinar a aplicação dos juros compensatórios no patamar de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor da diferença apurada, fixar os consectários legais na forma do Tema 810 do STF, inclusive no tocante a correção do crédito, e também fixar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada, nos termos do art. 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023